Tribunal: TJMT
Processo: 1007882-47.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007882-47.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (AGRAVANTE), ALYSON LEMES DO PRADO PEREIRA JUNIOR - CPF: 034.254.641-40 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO), TRANSCOSLER TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.205.225/0001-06 (AGRAVADO), FLAVIO FURTUOSO DA SILVA - CPF: 843.035.301-15 (ADVOGADO), ANTONIO FURTUOSO JUNIOR - CPF: 780.364.701-44 (ADVOGADO), MARIA ANGELICA PIRES - CPF: 293.047.188-30 (ADVOGADO), VANESSA ANTUNES DE BRITTO - CPF: 017.425.561-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU O DEPÓSITO JUDICIAL DA DÍVIDA EXEQUENDA – POSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO DA SEGURADA LITISDENUNCIADA PEDENTE DE RESOLUÇÃO – NECESSIDADE DE AVERIGUAR A EXTENSÃO DA OBRIGAÇÃO SECURITÁRIA – DEDUÇÃO DO DEPÓSITO COM O VALOR JÁ ADIANTADO NA LIDE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I - A decisão de origem apenas atende ao comando do § 3º, do artigo 523 do Código de Processo Civil, que impõe ao devedor o cumprimento voluntário da obrigação, sob pena de penhora, avaliação e demais atos de expropriação.

II – Em que pese o acerto da decisão agravada quanto à determinação para que a seguradora efetue o depósito judicial do valor resmanescente, devem ser considerados os valores já adiantados, bem como os limites expressos na apólice.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença de nº 9215-33.2008.811.0003, manejado por ALYSON LEMES DO PRADO PEREIRA JUNIOR, determinou que a executada, ora agravante, efetue o depósito do valor indicado pelo exequente (R$ 643.344,52) para a garantia do Juízo, sob pena de ser realizado o bloqueio
on line
de tal quantia.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que a quantia exigida pela parte exequente e chancelada pelo Juízo é indevida, em razão de ter efetuado a quitação do montante correspondente à responsabilidade imposta à seguradora, nos limites da apólice contratada pela empresa Transcosler Transportes Ltda, a qual foi condenada ao pagamento de R$ 297.892,18 (duzentos e noventa e sete mil oitocentos e noventa e dois reais e dezoito centavos).

Esclarece que a apólice do seguro contratado estabelecia um limite no valor de R$ 254.097,81 (duzentos e cinquenta e quatro mil e noventa e sete reais e oitenta e um centavos), o qual foi devidamente quitado, não restando, portanto, nenhum valor a ser pago, ao menos por parte da seguradora.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

O Agravado, Sr. Alysson Lemes do Prado Pereira Junior, apresentou suas contrarrazões, oportunidade em que buscou esclarecer a questão do débito remanescente concernente à responsabilidade securitária da seguradora agravante. Por fim, pugnou pelo desprovimento do recurso.

A empresa Transcosler Transportes Ltda, também demandada nos autos de origem, apresentou suas contrarrazões, em que também pugnou pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça se absteve de opinar no feito, ao argumento de que a questão não demanda intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso em questão busca reexaminar a decisão de origem, que determinou que a executada, ora agravante, efetue o depósito do valor indicado pelo exequente (R$ 643.344,52) para garantia do Juízo, sob pena de ser realizado o bloqueio
on line
de tal quantia.

No caso, verifica-se que a obrigação imposta à agravante tem por fundamento o contrato de seguro firmado com a empresa demandada, denominada de Transcoler Transportes Ltda, a qual foi condenada a indenizar a parte autora, em razão do acidente automobilístico que ceifou a vida de sua mãe.

Assim, na condição de litisdenunciada, a seguradora recorrente foi obrigada a indenizar a parte autora, nos limites da cobertura securitária.

No estágio inicial da execução, a agravante realizou o pagamento da quantia de R$ 254.097,81 (duzentos e cinquenta e quatro mil e noventa e sete reais e oitenta e um centavos), que entendia ser o
quantum
devido.

Ocorre que, ao contrário do que busca afirmar a agravante, o fato de ter efetuado de pronto, o pagamento da quantia que entende devida, não permite a sua exclusão do processo, ao menos enquanto ainda paire controvérsia, não apenas entre as partes, mas também com o próprio juízo, a respeito da efetiva quitação das suas obrigações.

Com efeito, o
quantum
devido pela corré da agravante, segundo o laudo pericial é de R$ 408.082,11 (quatrocentos e oito mil oitenta e dois reais e onze centavos), mas o exequente, ora agravado, ainda insiste que o débito atualizado alcança o patamar de R$ 643.344,52 (seiscentos e quarenta e três mil trezentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos).

Nesse contexto, tanto o exequente quanto a executada defendem que obrigação devida pela seguradora ultrapassa o montante de R$ 254.097,81 (duzentos e cinquenta e quatro mil e noventa e sete reais e oitenta e um centavos) por ela depositada inicialmente, uma vez que a cobertura por danos materiais e corporais a terceiros, descrita na apólice, indica um limite de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).

Em razão do quadro exposto e da indefinição acerca do
quantum debeatur
, foi que o Juízo de origem determinou que a executada realizasse o depósito judicial do valor indicado pelo exequente R$ 643.344,52 (seiscentos e quarenta e três mil trezentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), sob pena de penhora.

A decisão de origem apenas atende ao comando do § 3º, do artigo 523 do Código de Processo Civil, que impõe ao devedor o cumprimento voluntário da obrigação, sob pena de penhora, avaliação e demais atos de expropriação.

Assim, pelo contexto litigioso, em que as partes ainda divergem sobre o quanto devido e a cobertura securitária prevista na apólice estende a responsabilidade da seguradora até o limite de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), nenhum reparo merece a decisão agravada, exceto pelo valor a ser depositado e/ou penhorado, que ainda deve considerar a quantia de R$ 254.097,81 (duzentos e cinquenta e quatro mil e noventa e sete reais e oitenta e um centavos) depositada inicialmente.

Assim, a decisão recorrida deve ser reformada, tão apenas no ponto em que determinou o depósito judicial sem considerar o valor que já se encontra depositado em juízo e os limites expressos da apólice.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para determinar que do
quantum
a ser depositado pela parte executada, por ordem do Juízo de origem, seja deduzida a quantia de R$ 254.097,81 (duzentos e cinquenta e quatro mil e noventa e sete reais e oitenta e um centavos), já depositados no início da execução, bem como observados os limites expressos da apólice de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022